Tribunal: STF
Processo: AI 57693
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-06
Data de publicação: 1973-11-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL (ART. 308,
II, A, DO REGIMENTO INTERNO).
CABERIA NO CASO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO (ART. 308,CAPUT).
ORA, ENTENDENDO INADMISSIVEL O AGRAVO DE INSTRUMENTO, O ACÓRDÃO
PODERIA TER VIOLADO A LEI QUE O DISCIPLINA, JAMAIS A CONSTITUIÇÃO
QUE DELE NÃO CUIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.